Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736586-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS GRACAS SILVA DECISÃO 1. Terceiro interessado agrava (id 50836708) contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0717742-05.2022.8.07.0018 – id 167802740) que indeferiu sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte ativo, visando ao destaque de honorários ad exitum pactuados com o sindicato Sindireta/DF, por ocasião da expedição do(s) requisitório(s), por julgar que o contrato firmado entre o sindicato e o recorrente não vincula os filiados substituídos. Alega, em síntese, que foi contratado pelo sindicato para defender os interesses dos filiados substituídos em demanda coletiva afeta ao benefício alimentação - tendo êxito na causa -, o que justifica a destaque dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 22, §§4o e 7o, da Lei 8.906/94. Assinala que os substituídos autorizaram o destaque da verba ora pleiteada em Assembleia Geral Extraordinária, id 167697740, autos principais, o que é suficiente para o deferimento do pedido, sob pena de enriquecimento sem causa (CCB 884) da credora/filiada substituída. Sustenta que não é necessária a autorização de cada substituído, pois, com base na teoria dos poderes implícitos (CF 8o, III), o sindicato contrata o escritório de advocatícia e os filiados devem suportar os bônus e os ônus da demanda judicial, sobretudo porque se trata de legitimidade extraordinária, nos termos do RE 883.642. Pede a antecipação da tutela recursal, para deferir o destaque do percentual de 20% a título de honorários contratuais por ocasião da expedição do(s) requisitório(s). 2. Não vislumbro, em princípio, o fumus boni juris. Para o recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, é necessária a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o. Atente-se para os precedentes do STJ e TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (STJ, 2a Turma, REsp 1.799.616, Min. Herman Benjamin, julgado em 2019). EMENTA AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO REVISADA. HONORÁRIOS CONTRATAIS FIRMADOS COM SINDICATO. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS. (...). 6. O contrato consignado entre o escritório de advocacia e o sindicato, em contexto de ação coletiva em que a entidade classista figura na qualidade de substituta processual, não vincula os filiados porque inexiste relação jurídica entre o agravante e os substituídos. 7. Conforme o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), o destaque de honorários contratuais sobre os créditos necessita da existência de cláusula contratual explícita entre as partes. Portanto, conforme disposição legal, é indispensável a autorização expressa do substituído, de modo a ser inaplicável a teoria dos poderes implícitos. 8. Melhor sorte não assiste ao agravado quanto à alegação de que o destaque foi autorizado por meio de ata da Assembleia Geral Extraordinária. O documento estabelece que será a entidade de classe, e não o escritório contratado, quem efetuará os descontos. 9. Está ausente a violação ao princípio da dignidade do ofício do advogado e à proibição do enriquecimento sem causa. A uma, honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. A duas, os valores devidos deverão ser quitados, porém não da forma destacada. 10. Agravo de instrumento da autora conhecido e provido. Recurso do terceiro interessado admitido e desprovido. (Ac. 1.693.028, Des. Lucimeire Maria da Silva, 2023). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator